Tribunal: TJMT
Processo: 0000633-89.2009.8.11.0106
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000633-89.2009.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (EMBARGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (EMBARGANTE), MATHEUS MONTEIRO MOROSINI - CPF: 036.013.859-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - CPF: 496.516.849-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SUPOSTAS OMISSÕES/CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por
ROBERTO ZANONI
e

pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo em 09 de julho de 2019, que acolheu outros aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de determinar o prosseguimento do processo executivo de origem.

Nas razões recursais, o embargante Roberto Zanoni defende que, ao conferir efeitos infringentes aos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, esta Corte incorreu em omissão/contradição, pois admitiu que a CDA que ampara o feito executivo contém erro quanto à data de constituição definitiva do crédito tributário, o que não poderia afastar o reconhecimento da nulidade do título executivo (id. 9443462 – pág. 01 e 02).

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão/contradição apontada e, consequentemente, para que seja julgada extinta a execução fiscal de origem (id. 9443462 – pág. 05).

Em contrarrazões, o embargado, Estado de Mato Grosso, pugna pela rejeição dos embargos de declaração, ante a inexistência dos vícios apontados (id. 10256529).

Nas suas razões, o embargante, Estado de Mato Grosso, alega omissão quanto à condenação do excipiente em honorários advocatícios, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar tal vício (id. 9002517 – pág. 05).

O embargado, Roberto Zanoni, sustenta que a rejeição da exceção de pré-executividade não impõe ao excipiente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por isso, requer o desprovimento do recurso (id. 10179974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de embargos de declaração opostos por
ROBERTO ZANONI
e

pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo em 09 de julho de 2019, que acolheu outros aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de determinar o prosseguimento do processo executivo de origem.

I – Do Recurso interposto por Roberto Zanoni:

O acórdão combatido, entretanto, não se encontra maculado pelos vícios apontados pelo embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Em verdade, o embargante busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, no
decisum
impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

“
O que, todavia, se impõe ao julgamento dos EMBARGOS de DECLARAÇÃO é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da OBSCURIDADE ou contradição, ou ao suprimento da omissão
” (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543).

Nesse contexto, não há no acórdão impugnado qualquer omissão referente à questão alegada pelo embargante. Veja-se:

“
Extrai-se dos autos que a execução fiscal foi apresentada em juízo em 27 de outubro de 2009 (id. 6710926).

No entanto, como bem salientado pela parte embargante, este juízo, quando da apreciação do recurso de apelação interposto, restou omisso quanto a efetiva data da constituição definitiva do crédito tributário, a qual, in casu, deve ser adotada com o fim do processo administrativo – 08 de novembro de 2005 (id. 6711984).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. MARCO INICIAL DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS MOLDES DO ART. 151 DO CTN. FLUÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL APENAS QUANDO CONSTITUÍDO DEFINITIVAMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 174 DO CTN).

1. "A exclusão do Refis implicará exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago". A exclusão do parcelamento, assim, constitui o marco inicial para a retomada da cobrança executiva" (EDcl no AgRg no REsp 1.338.513/RS, Rel.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS, DJe 21/3/2013).

2. "Somente a decisão definitiva e formalizada do processo administrativo fiscal é termo inicial para a prescrição tributária" (REsp 853.865/PR, Rel. MINISTRA ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ de 18/8/2008).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1073213/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – CONTRARRAZÕES EM REEXAME NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – TERMO FINAL – NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O reexame necessário é, em verdade, em sua natureza condição de eficácia da sentença. Assim independe de pedido ou contrarrazões.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

(N.U 0156284-97.2016.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017).

Logo, não restou caracterizando a prescrição prevista no art. 174, inciso I, do CTN, tendo em vista que o lapso temporal transcorrido entre a data da constituição definitiva do crédito – 08 de novembro de 2005 e a propositura da execução fiscal – 27 de outubro de 2009, não foi superior a 05 (cinco) anos.

Dessa forma, o acórdão embargado merece reforma para declarar que em relação ao crédito executado, não ocorreu a prescrição.

Por fim, quanto a petição cautelar incidental nº 1002090-20.2019.8.11.0000, aguarde-se o julgamento dos presentes embargos declaratórios.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração atribuindo-lhes efeitos infringentes, para dar provimento ao apelo, dando prosseguimento ao feito executivo
”

(id. 8835651 – pág. 01).

Ora, extrai-se do trecho acima que o acórdão impugnado está devidamente fundamentado, inclusive, com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício sobre a questão levantada nos presentes embargos, adotando como termo inicial a data do encerramento do processo administrativo e, consequentemente, sanando o alegado vício com a substituição da CDA (id. 7628898).

A título argumentativo, consigna-se que a Súmula nº 392/STJ, permite à Fazenda Pública “
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Desse modo, não há que se falar em obscuridade, omissões, contradições ou vícios presentes na fundamentação do acórdão impugnado.

Ademais, como dito alhures, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possível questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
.

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

II – Do Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso:

Ausente, também, a omissão alegada pelo Estado de Mato Grosso quanto à fixação de honorários advocatícios no caso dos autos.

Com efeito, no tocante a esta questão,
destaca-se que em razão do acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes e da consequente improcedência da exceção de pré-executividade oposta na origem, não há que se falar em honorários de sucumbência.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO FUNDADO NO CPC. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são indevidos honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente.

2. Não se mostra possível analisar em agravo regimental matéria que não constou das contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de inovação recursal.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1223290/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).

Sendo assim, destituídas de pertinência as formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Isto posto,
rejeito
ambos os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019